Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711213-10.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. ARTIGO 33 DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. APLICÁVEL. TEMA 135 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. INÍCIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECURSO. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. 2. O artigo 33 do Código Disciplinar Unificado prevê que, para a aplicação das sanções nele previstas, o prazo de 30 dias entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade, não havendo disposição acerca da notificação do infrator. 3. No caso dos autos, verifica-se que a autuação e a lavratura dos autos respeitaram o prazo estipulado, sendo inviável o reconhecimento de decadência da pretensão punitiva. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois sua incidência é limitada ao plano federal, assim, inexistindo legislação local específica acerca do prazo prescricional, deve ser observado o previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32 5. Conforme definido pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 135), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). (REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011). 6. Verificado o decurso do prazo de cinco anos entre a data da aplicação definitiva da multa e o ajuizamento da execução fiscal, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a superação do prazo de trinta dias para a notificação de sua autuação por multa de trânsito e o reconhecimento da decadência das certidões de dívida ativa que embasaram a execução fiscal. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 58368739). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 60210456). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 58368739). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020